Tribunal: TJBA
Processo: 0303321-35.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303321-35.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ BRANDAO DANTAS COSTA e outros

Advogado(s)
:
CLEVSON LIMA BOMFIM, WADIH HABIB BOMFIM, CAMILA DE LIMA MOTA, FERNANDO MOURA FERNANDES FILHO, LILIANE DE JESUS LIMA, MARIA GABRIELA DOS SANTOS CRUZ

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO BIG

Advogado(s)
:
RAUL NEI MARQUES REQUIAO, ROSANA DOS SANTOS LOPES, CLAUDIO MARCOS RICL DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL
. APELAÇ
ÃO
CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER
.
REPARAÇÃO DA ÁREA COMUM DO PRÉDIO.
SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
LUIZ
BRANDAO DANTAS COSTA e INSTITUICAO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador – BA, nos autos da AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, tombada sob o nº 0303321-35.2012.8.05.0001, que julgou improcedente o pleito autoral para condenar a parte ré a reparar a estrutura comum do prédio, a exemplo do cabo central quebrado, bem como as estruturas internas das paredes.

O cerne recursal versa
sobre
a
obrigação da apelada em reparar a estrutura comum do prédio, a exemplo do cabo central, bem como as estruturas internas das paredes. Conforme e
videnciado
pelo contexto fático probatório construído nos autos, verifica-se que o laudo pericial (ID 254274077) indica manchas como indício de infiltração (imagem 09), porém, traz a necessidade de observância dos projetos arquitetônicos originais para que o perito pudesse confirmar as mudanças ocorridas nas construções ao longo do tempo, ou as manutenções que já foram realizadas. Ocorre que não consta nos autos qualquer projeto original que baseie essa comparação.

SENTENÇA
MANTIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.
0303321-35.2012.8.05.0001,
originária da Comarca de Salvador – BA, apelantes
LUIZ
BRANDÃO DANTAS COSTA e INSTITUIÇÃO BAIANA DE ENSINO SUPERIOR LTDA e apelada CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO BIG.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

VI